Tribunal: TJES
Processo: 5007125-62.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007125-62.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARINA DOS REIS COUTO TORRENTE
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença de piso por considerar a existência de falha dos serviços no famigerado golpe do motoboy e a possível existência de conluio e fraude dentre os funcionários do próprio banco de forma a descaracterizar a culpa exclusiva da vítima, considerando precedentes desta turma de julgamento em casos semelhantes, inclusive de minha relatoria.
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

A autora/recorrida ajuizou a presente ação alegando que foi vítima de golpe, no qual recebeu ligação de suposta central de atendimento do recorrente/requerido informando sobre uma compra em seu cartão de crédito ocorrida em outra cidade, orientando a autora/recorrida a ligar para o número no verso do cartão e confirmar dados do cartão, bem como a entregar seu cartão a suposto funcionário da requerida,
motoboy
que se dirigiria até a sua casa para o recolhimento.

Ao ser surpreendido com a utilização de seu cartão para compras que não reconhecia, se deu conta de que tinha caído em golpe. Sendo assim, a autora se dirigiu até a agência do requerido/recorrente para contestar valores, registrando também Boletim de Ocorrência. Alega que a fraude lhe custou, no total, a importância de R$ 4.723,80. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

A sentença de piso assim dispõe:

Ante o exposto,
ACOLHO,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a.
DECLARO
nula a cobrança do valor de R$
4.723,86 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos
) mais encargos e juros de mora, referente às duas compras fraudadas em nome da Autora perante a Requerida BANCO ITAUCARD S/A,

b.
DETERMINO
que o BANCO ITAUCARD S/A proceda a imediata baixa da inscrição do nome da parte autora levada a efeito, quanto ao objeto da presente ação, bem como se abstenha de proceder a nova inscrição quanto ao referido objeto, sob pena de aplicação de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos;e

c.
CONDENO
o BANCO ITAUCARD S/A a pagar a MARINA DOS REIS COUTO TORRENTE o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente argui preliminar de incompetência absoluta e, no mérito que se trata de fortuito externo, pelo qual o recorrente não pode ser responsabilizado. Alega, ainda, que não há comprovação do dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões, a recorrida alega que a conduta fraudulenta tem o recorrente como responsável por se tratar de falha da sua prestação de serviço, além de contestar as demais alegações apresentadas.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/1995.

Rejeito
a preliminar de incompetência absoluta ao argumento de complexidade da matéria por necessidade de realização de perícia técnica, eis que das provas constantes dos autos é possível o deslinde da causa.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico do requerido, ora recorrente.
Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, de modo que não compartilho do entendimento do magistrado sentenciante.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e, conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição exclusiva da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais da autora, pois a narrativa dos fatos permite inferir que esta foi vítima do chamado "golpe do motoboy", no qual um terceiro, se passando por funcionário do recorrente, a induziu a informar dados bancários e entregar seu cartão de crédito para um dos fraudadores, motoboy, também se passando por funcionário do recorrente.

Verificou-se que a comunicação dos dados bancários e a entrega ocorreu por vontade própria da recorrida, em sem qualquer relação com a instituição financeira.

Por isso, entendo que não deve prosperar o pedido de cancelamento do débito, e consequente retirada do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes.

De maneira semelhante, quanto aos danos morais, tenho por apresentar divergência quanto ao que foi disposto na sentença.

A sentença de primeiro grau entendeu que houve dano moral no caso em tela, contudo, entendo que não houve qualquer responsabilidade do banco no fato ocorrido, já que os fraudadores estavam de posse do cartão e da senha, fornecidos pela recorrida.

Cumpre ressaltar que não se pode exigir do banco que reconhecesse, de alguma forma, que se tratavam de compras não realizadas pela autora/recorrida, apenas comparando-as com o histórico de compras, sem ter sido informado da fraude anteriormente, visto que as compras no valor de aproximadamente R$4.000,00 não se mostram exorbitantes ou mesmo suspeitas, por não se tratar de valor elevado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.